Tribunal: TJSP
Processo: 0000479-15.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de Drogas e Corrupção Ativa – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado pelo crime do artigo 333 do Código Penal, por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos policiais firmes e coesos, os quais são suficientes para embasar o decreto condenatório, em detrimento das declarações

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de Drogas e Corrupção Ativa – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado pelo crime do artigo 333 do Código Penal, por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos policiais firmes e coesos, os quais são suficientes para embasar o decreto condenatório, em detrimento das declarações contraditórias dos réus – O crime de corrupção ativa se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida, por parte do extraneus – Crime configurado – Precedentes desta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal, em casos análogos – Sentença condenatória mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000479-15.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante RAFAEL
BUENO DUARTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000479-15.2018.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 997 2/12
VOTO No 997
APELAÇÃO No 0000479-15.2018.8.26.0599
COMARCA: Piracicaba (4a Vara Criminal)
APELANTE: Rafael Bueno Duarte
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Gisela Ruffo
APELAÇÃO
Tráfico de Drogas e Corrupção Ativa

Sentença condenatória
Defesa sustenta a necessidade de
absolvição do acusado pelo crime do artigo 333 do Código
Penal, por insuficiência probatória
Impossibilidade

Materialidade e autoria comprovadas Depoimentos policiais
firmes e coesos, os quais são suficientes para embasar o
decreto
condenatório,
em
detrimento
das
declarações
contraditórias dos réus – O crime de corrupção ativa se
consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem
indevida, por parte do extraneus
Crime configurado

Precedentes desta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal, em
casos análogos Sentença condenatória mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de RAFAEL BUENO DUARTE contra a r. sentença de fls. 283/304, que o
declarou incurso pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput da Lei
11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código
Penal, condenando-o à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 511 (quinhentos e onze)
dias-multa, em seu valor unitário mínimo legal, absolvendo-o das imputações
previstas no artigo 35 da Lei 11.343/06 e 329, caput do Código Penal, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000479-15.2018.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 997 3/12
fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
A defesa, por sua vez, nas razões do recurso (fls.
326/330), sustenta a necessidade de absolvição do acusado pelo crime do
artigo 333 do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Civil.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
334/336).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento da apelação interposta pelo réu (fls. 379/385).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 12 de maio de 2018,
por volta das 22h35min, na rua Querubim Sampaio, n.o 271, Bairro Jardim
Planalto, na Cidade e Comarca de Piracicaba, o ora apelante RAFAEL
BUENO DUARTE e Vitória Estefani do Prado Oliveira, traziam consigo e
guardavam drogas, consistentes em 112 (cento e doze) porções de “cocaína”,
com peso bruto aproximado de 88,6g (oitenta e oito gramas e seis
decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, o
ora apelante Rafael Bueno Duarte juntamente com Vitória Estefani do Prado
Oliveira, teriam se associado para o fim de praticarem reiteradamente ou não
o crime de tráfico de drogas. Consta ainda que, o ora apelante Rafael Bueno
Duarte juntamente com Vitória Estefani do Prado Oliveira, se opuseram a
execução de ato legal, mediante violência contra funcionários públicos.
Consta finalmente que, nas mesmas condições de tempo e local, o ora
apelante Rafael Bueno Duarte ofereceu vantagem indevida a funcionários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000479-15.2018.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 997 4/12
públicos para que omitissem ato de ofício.
O recurso não merece provimento.
No tocante ao crime de tráfico de drogas, não houve
irresignação da defesa, nem do Ministério Público, quanto à condenação,
pena ou regime de cumprimento, razão pela qual torna-se despicienda a
apreciação da matéria, ficando cingida a questão no que tange a condenação
do réu pela prática do delito de corrupção ativa.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante delito (fls. 2), pelos boletins de ocorrência (fls. 12/14),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27/29), pelo laudo pericial (fls. 51/57),
bem como pela prova oral colhida tanto na fase investigativa como em juízo.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu Rafael, em juízo (fls. 250/252 mídia SAJ),
confessou, em parte a prática do crime. Disse que não tinha profissão e se
sustentava vendendo drogas há dois meses. Afirmou ser namorado de Vitória,
mas tinha brigado com ela há uns três meses e durante todo esse período só se
falavam por celular. No dia dos fatos, disse que estava vendendo drogas e
pediu para que Vitória fosse até o local para conversarem. Confirmou que ela
chegou num moto táxi e, após cinco minutos, os guardas chegaram e os
abordaram. Declarou que tinha vinte pinos de cocaína e o restante estava no
mato, mas que tudo lhe pertencia. Aduziu que tinha R$ 2.300,00 e os guardas
só apresentaram R$ 400,00. Negou ter resistido á abordagem ou oferecido
dinheiro aos guardas, sendo que estes sim lhe solicitaram dinheiro.
A corré Vitória, também ouvida em juízo (fls.
250/252 mídia SAJ), relatou que Rafael a obrigava a ficar com ele e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000479-15.2018.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 997 5/12
agredia, tanto que já tinha registrado boletins de ocorrência por agressão.
Afirmou que, no dia dos fatos, foi até onde ele estava, mas ele ficou na
biqueira, enquanto ela ficou numa festa com amigas. Disse que a viatura
passou e, depois de um tempo, retornou, oportunidade em que o réu correu
até ela e passou o entorpecente para ela segurar. Alegou que a viatura estava
bem próxima e os guardas devem ter visto esse movimento. Disse que
guardou a droga em sua roupa porque ficou com medo do réu. Afirmou que
chegou ao local por volta das 19h30 e o réu lhe entregou dinheiro
proveniente da venda de uma correntinha para ela guardar. Aduziu que não
resistiu à prisão e não ouviu o réu oferecer dinheiro aos guardas para os
liberarem.
Como se vê, as versões dos réus são contraditórias
entre si e, nesse sentido, restaram isoladas no conjunto probatório, não
merecendo crédito diante dos depoimentos firmes e coesos das testemunhas
ouvidas.
O guarda municipal Paulo dos Santos, ouvido em
juízo (lfs. 250/252 mídia SAJ) relatou que estavam em patrulhamento
quando uma pessoa os parou e passou características físicas e de vestimentas
de um casal que estaria na prática de tráfico. Disse que foi ao local
informado, onde havia uma festa, e viu o casal do outro lado da rua, sentado.
Asseverou que fez a abordagem e, com o acusado, encontrou dinheiro e três
pinos de cocaína. Afirmou que chamou uma guarda feminina, tendo ela
localizado 109 (cento e nove) pinos de cocaína no seio da moça e, no tênis, a
quantia de R$388,00. Disse que, nesse momento, o rapaz passou a reagir e
teve que ser contido e imobilizado, tendo ele oferecido 10 mil reais para
serem libertados. Esclareceu que o réu o empurrou e a intenção dele era
escapar. Informou que populares jogaram uma pedra na viatura, a qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000479-15.2018.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 997 6/12
atingiu o rosto do réu, lesionando-o. Declarou que, no local dos fatos, ambos
confessaram a traficância. Atestou que não viu o réu passando alguma coisa
para a ré antes da abordagem. Acrescentou que não os conhecia
anteriormente, mas o local era bastante conhecido como ponto de tráfico,
tanto que, posteriormente, outras pessoas foram detidas ali, pelo mesmo
delito.
Pelo guarda municipal Leandro Valverde, em juízo
(fls. 250/252 mídia SAJ), foi dito que, no momento em que foi encontrado
entorpecente com a moça, o réu foi para cima dele, tentando se evadir. Disse
que a ré estava do outro lado da viatura com a GCF e não pode ver se ela
reagiu.
A guarda municipal Sheila, em juízo (fls. 283/304)
relatou que não participou do início da ocorrência, mas foi chamada para
comparecer ao local para fazer revista de uma mulher. Asseverou que levou a
acusada para perto da viatura, um pouco afastada dos demais envolvidos, e
indagou a ela se ela tinha alguma coisa, tendo ela mesmo retirado do top uma
sacola que continha quantidade significativa de entorpecentes. Asseverou que
não contou as porções e apenas repassou o material para um colega, para dar
continuidade à revista. Aduziu que pediu para ela retirar o tênis e, embaixo da
palmilha, localizou dinheiro, também não se recordando do montante. Disse
que, na sua presença, os réus não resistiram à prisão. Porém, os demais
guardas tinham solicitado apoio, sendo possível que a resistência tenha
ocorrido antes da sua chegada. Atestou que a ré lhe falou que a droga era
dela, mas nada disse sobre o dinheiro. Acrescentou que os demais guardas lhe
disseram que o acusado lhes ofereceu dez mil reais, mas não presenciou o
fato. Informou que estava um pouco afastada deles, fazendo a revista na
moça. Informou que houve aglomeração de pessoas no local, pois estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000479-15.2018.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 997 7/12
ocorrendo uma festa nas imediações e havia bastante gente. Aduziu que os
colegas lhe falaram que chegaram a usar gás de pimenta. Atestou que o réu
estava ainda fora da viatura quando ela chegou, não se recordando se
algemado ou não.
Diante do contexto probatório narrado, não resta
dúvida de que a conduta do réu se subsume ao tipo penal previsto no artigo
333 do Código Penal, e constitui fato típico, antijurídico e culpável.
Vale ressaltar que o crime de corrupção ativa é
crime formal, ou seja, antecipa-se a sua consumação à produção de um
resultado. Assim, o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida
aperfeiçoa a infração, ainda que o ato de ofício visado pelo agente seja
próximo ou remoto, conforme dispõe o artigo 333 do Código Penal.
Nesse sentido é o pacífico entendimento desta
colenda 9a Câmara de Direito Criminal:
“EMENTA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA DO RÉU PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E
CORRUPÇÃO ATIVA (ARTS. 180, CAPUT, E 333, CAPUT, NA
FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP). AMBAS AS PARTES
RECORREM. DEFESA PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA
-
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS PELA
PROVA COLHIDA. NEGATIVA DE AUTORIA QUE RESTOU SEM
CREDIBILIDADE, SE IMPONDO CONSIDERAR COM PRIMAZIA
A
NARRATIVA
DOS
AGENTES
POLICIAIS
E
DO
REPRESENTANTE DA EMPRESA- VÍTIMA. CIÊNCIA DA ORIGEM
ILÍCITA
DA
COISA
EXTRAÍDA
INDIRETAMENTE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA DO AGENTE.
PRECEDENTES. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000479-15.2018.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 997 8/12
QUE SE AFIGURA DE CARÁTER FORMAL, CONSUMANDO-SE
QUANDO
O
RÉU
PROMETE
VANTAGEM
INDEVIDA
A
FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA OMITIR ATO DE OFÍCIO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
BUSCA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO E O
AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO.
GRAVIDADE DOS CRIMES E REINCIDÊNCIA DO RÉU QUE
IMPÕE A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO,
FICANDO AUTOMATICAMENTE REVOGADA A SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL
IMPOSTA
EM
PRIMEIRO
GRAU
INSUFICIENTE
PARA
REPRESSÃO
E
PREVENÇÃO
DOS
DELITOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO” (Apelação no
0078492-31.2015.8.26.0050,
Rel.
Des.
Ivana
David,
j.
em
20/10/2017) grifei.
“Recurso de apelação. Condenação
pelo crime de corrupção ativa (art. 333, caput, do CP). Prova da
materialidade e autoria do crime. Réu que ofereceu dinheiro aos
policiais, com intuito de afastar sua prisão. Negativa sem
verossimilhança. Credibilidade dos depoimentos dos milicianos.
Penas aplicadas dentro dos parâmetros legais. Acréscimo efetuado
em razão de reincidência. Incabível a substituição da sanção corporal
por restritiva de direitos. Manutenção do regime inicial semiaberto.
Recurso
não
provido”
(Apelação
Criminal
no
0090020-
38.2010.8.26.0050, Rel. Des. Penteado Navarro, j. em 09/02/2012).
E, no caso em apreço, o guarda municipal Paulo
declarou, que o acusado Rafael lhe ofereceu quantia em dinheiro para que ele
e a corré Vitoria fossem liberados da prisão em flagrante. A colega de farda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000479-15.2018.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 997 9/12
Sheila, por sua vez, embora não tenha presenciado o ato, também declarou ter
ouvido do colega Paulo a oferta de dinheiro mencionada, de modo que os
depoimentos são harmônicos e não há indícios de que os referidos policiais
tenham intenção de prejudicar o réu.
Ressalte-se que, na valoração da prova, os relatos
seguros e insuspeitos dos guardas municipais ouvidos devem preponderar
sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do acusado.
A circunstância de as testemunhas serem guardas
municipais não afeta positiva ou negativamente o valor probante de sua
palavra. Em princípio, a condição funcional não confere ao testemunho maior
força persuasória, tampouco o inquina de suspeição. Afere-se-lhe o mérito e
mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente
aplicados.
Este é o entendimento do Col. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de
11.04.97)
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000479-15.2018.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 997 10/12
“PROVA - Testemunha - Policial
Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só
porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências,
fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em
30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes
públicos tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários,
não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de
parcialidade quando prestam declarações como testemunhas em
processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir
validade ao declarado principalmente quando em harmonia com o
conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não provido”
(Apelação criminal no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo
Léllis dos Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo
e munição. Lei no 10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada
em primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito
e, no mérito, da absolvição, por insuficiência probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na audiência
restou bem justificado. Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo
não trouxe prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a
negativa do sentenciado restou isolada no conjunto probatório. Mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000479-15.2018.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 997 11/12
do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo policial
ouvido. Os relatos de policiais têm eficácia probatória,
preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando
seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da
prova. Condenação criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimo
legais. Recurso defensivo a que se nega provimento” (Apelação
criminal no 3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a
Câmara de Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
De rigor, pois, a condenação do réu também pelo
crime do artigo 333 do Código Penal, em concurso material, com o do artigo
33, caput, da Lei 11.343/2006, da qual não houve irresignação no recurso
interposto.
Observo que tão pouco houve irresignação quanto à
pena e regime de cumprimento impostos para o crime do artigo 333 do
Código Penal, os quais foram fixados de forma bem fundamentada em 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, devendo assim ser mantida.
À pena acima somou-se, nos termos do artigo 69 do
Código Penal, à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, fixada para o crime do artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006, o que resultou na sanção total de 07 (sete) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 511 (quinhentos e
onze) dias-multa, em seu valor unitário mínimo legal, o que se mostra correto
e por isso resta mantido.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo integralmente a r. sentença
condenatória proferida pela 1a instância, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000479-15.2018.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 997 12/12
FÁTIMA GOMES
Relatora